Tribunal: STF
Processo: ARE 1327002
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Cumpre reconsiderar a decisão proferida em 2 de agosto de 2021, mediante a qual dei provimento a recurso extraordinário que Alina Aparecida Alves de Araújo e outros formalizaram, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, assim, declarar prejudicado o agravo interno interposto contra o pronunciamento.



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, passo a breve relato do caso.



    Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurgem os recorrentes:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



    RECURSO ESPECIAL nº 1.495.146/MG. Tema 905. Juros e Correção monetária. Manutenção dos índices fixados pelo título judicial em razão da autoridade da coisa julgada.



     NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Alegando afronta ao art. 5º, XXII e XXXVI, da Constituição Federal, sustentam não ter sido aplicado, quanto à correção monetária, o decidido por esta Corte no RE 870.947 (Tema n. 810/RG), oportunidade em que o Plenário afastou o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização de determinados débitos condenatórios.



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido. 



    O Plenário do Supremo, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), da relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia a respeito da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. A decisão ficou assim resumida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em situações análogas à que ora se verifica, tem sido determinada a devolução do processo à origem com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral (RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia; entre outros). Destaco, a título de exemplo, os pronunciamentos representados pelas seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    ( RE 1.377.987, ministra Cármen Lúcia)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux).



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    (ARE 1.317.698 AgR-ED, ministro Edson Fachin)



    Assim, em observância ao art. 328 do Regimento Interno, faz-se necessária a devolução dos autos à origem, ante o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso paradigma. 



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator